Tribunal: TJSP
Processo: 2228405-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Caderneta de poupança utilizada como conta corrente – Valores que são oriundos de verba salarial – Impenhorabilidade verificada – Hipótese de aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Liberação da quantia bloqueada em favor do agravante – Decisão modificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Caderneta de poupança utilizada como conta corrente – Valores que são oriundos de verba salarial – Impenhorabilidade verificada – Hipótese de aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Liberação da quantia bloqueada em favor do agravante – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228405-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LINDON JOHNSON DAVID PEREIRA DE SOUZA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22417 DG
2
Voto no 22417
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000
Agravante: Lindon Johnson Davi Pereira de Souza
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro de Nossa Senhora do Ó
Juíza prolatora: Dra. Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Ação principal: 0715940-84.2012.8.26.0020
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
Título Extrajudicial
Bloqueio de numerário
constante em caderneta de poupança do devedor
Caderneta de poupança utilizada como conta
corrente
Valores que são oriundos de verba
salarial

Impenhorabilidade
verificada

Hipótese de aplicação do artigo 833, inciso IV,
do CPC
Liberação da quantia bloqueada em
favor do agravante
Decisão modificada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDON
JOHNSON DAVID PEREIRA DE SOUZA em execução de título extrajudicial que
lhe move o BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão de fl. 192/193 dos autos
principais, que indeferiu o desbloqueio de valores constritos de duas contas
poupanças.
Inicialmente, postula o agravante a concessão da justiça
gratuita, pois é autônomo e não está auferindo renda para o mínimo de seu sustento.
Afirma que não possui rendimento fixo mensal, pois não tem vínculo empregatício
formal, vivendo de comissões. Afirma que está isento de apresentar declaração de
imposto de renda, mas a Receita Federal não mais emite declaração de isento. Por
isso, a sua declaração de próprio punho serve para declarar sua isenção. Insiste que
não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento
próprio e familiar. No mais, insiste no desbloqueio de quantias constritas em suas
contas poupanças, sendo uma para guardar pequenas quantias para eventual
necessidade, já que é casado e pai de três filhos menores, e a outra para recebimento
de serviços prestados. Assim, o bloqueio destas quantias atingiu verba salarial e
quantia inferior a 40 salários-mínimos constante de poupança, sendo, portanto,
impenhoráveis. Com o efeito suspensivo, pede provimento.
Recurso processado com o efeito suspensivo, havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22417 DG
3
concessão da gratuidade ao recorrente (fls. 37), com as informações do juízo (fls.
42/43) e com a apresentação da contraminuta (fls. 45/49), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida contra
o agravante, na qual houve bloqueio de ativos financeiros em sua conta poupança,
cuja impenhorabilidade foi rejeitada pela Magistrada da origem, com os seguintes
fundamentos:
“Cuida-se de pedido de desbloqueio sob o fundamento de ter
sido penhorado quantia inferior a quarenta salários-mínimos de conta poupança e
de decorrentes de salário.
Não obstante a constrição da quantia tenha sido efetivada
em conta poupança de titularidade da executada, bem como se tratar de quantia
inferior a 40 salários-mínimos, não incide, no caso, a hipótese de impenhorabilidade
preconizada no artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
Verifica-se de fls. 168 e seguintes que a parte executada
claramente utiliza-se da conta poupança como conta corrente, ante a inexistência de
inúmeras e frequentes movimentações de crédito e débito, o que, na esteira da
jurisprudência recente, descaracteriza a natureza da poupança.
Outrossim, dos extratos apresentados, verifica-se que na
conta existem outras entradas além daquelas supostamente referentes a verba
salarial, e não trouxe o executado o extrato bancário da conta bloqueada quanto ao
período determinado em decisão retro, pelo que não é possível verificar a alegação
de que o valor bloqueado possui natureza alimentícia, e consequentemente,
impenhorável.
Destarte, indefiro o pedido de desbloqueio.” (fls. 192/193 da
origem).
Respeitada a convicção da MM. Juíza, há de ser outra a
solução ao problema apresentado.
Isso porque, o bloqueio efetivou-se em duas contas-
poupança, nas quais há movimentação atípica de conta corrente.
Ocorre que, no caso, o devedor recebe suas comissões (verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22417 DG
4
salarial) e as deposita nessas contas-poupança, sendo que, por óbvio, os únicos
créditos são relativos às comissões (salário) do executado.
Assim, há de ser declarada a impenhorabilidade da referida
verba nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A hipótese em apreço o se amolda àquelas exceções à
impenhorabilidade, previstas no §2o do referido diploma legal (prestação alimentícia
e importâncias superiores a 50 salários-mínimos mensais).
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o
posicionamento de que a penhora de verbas decorrentes de salário só é admitida para
o pagamento de verba alimentar ou em quantias superiores a cinquenta salários-
mínimos mensais, o que não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido, confira-se (grifo nosso):
“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE.
CARÁTER ALIMENTAR. LIMITE DE 30%. SUBSISTÊNCIA
DO DEVEDOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com orientação do STJ, de que o salário do
devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de
dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação
expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora
deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da
remuneração.
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de
Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para
verificar se no caso concreto a penhora não implicaria prejuízo à
subsistência da parte recorrida ou de seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1820844/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte:
“EXECUÇÃO. Bloqueio em conta poupança utilizada como conta
corrente. Valores que são oriundos de verba salarial.
Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2246777-30.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA
DOS
RENDIMENTOS
DO
AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos
salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família,
afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22417 DG
5
Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
Precedentes
do
STJ.
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2269679-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Ação de cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão
que apesar da intempestividade da impugnação determinou o
levantamento da penhora on line por se tratar de verba salarial.
Impossibilidade de penhora de salário, já que não destinada a
satisfação de prestação alimentícia, nem excede 50 salários-
mínimos mensais, conforme disposto no artigo 833, § 2o, do
CPC/2015. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2207972-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2018).
Não se ignora que há decisões recentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda
preservam o caráter protetivo da disposição legal, previsto no artigo 833 do CPC,
mitigando a sua aplicação. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA
PARTE
AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO
NA
HIPÓTESE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em
consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é
possível,
em
situações
excepcionais,
a
mitigação
da
impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não
alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial,
sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família,
devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do
caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).
No caso, inaplicáveis os precedentes que admitem a
constrição sobre os valores constantes da poupança do devedor, pois além de se tratar
de quantias derivadas de rendimentos (salário), o montante lá constante não suplanta
a 50 salários-mínimos.
Assim, de rigor a preservação da Teoria do Mínimo
Existencial, pois tal constrição irá comprometer o orçamento familiar do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228405-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22417 DG
6
(que possui três filhos), havendo prejuízo direto à sua subsistência, além de o valor
estar protegido da constrição, ante a legislação processual (art. 833, X, do CPC).
Logo, viável o desbloqueio do valor constrito, como
postulado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, a fim de determinar a liberação da quantia bloqueada em
favor do agravante.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator